Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027924-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), TANIA RAMONA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 792.821.211-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1027924-96.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá que, nos autos da Busca e Apreensão ajuizada em face de
Tania Ramona Magalhães de Souza
, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC.

Nas razões recursais, a Apelante defende que não foi observado pelo Julgador a regra contida no § 1.o, do art. 485, do CPC, que impõe a intimação pessoal do Autor para dar prosseguimento ao feito.

Aduz, também, que seu procurador não foi intimado para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.

Ressalta que “
não houve abandono da causa pela Apelante, visto que nunca deixou de manifestar nos autos ou buscar todos os meios cabíveis para o deslinde dos autos”
.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
inge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que já houve decisão por mim proferida em 28/06/2021 no ID. 92027452, que resultou na reforma da sentença de primeiro grau que extinguira o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora.

A despeito do anterior entendimento firmando, entendo que este recurso deve ser desprovido porque, após a prolação da decisão monocrática acima referida, estes autos retornaram à origem para prosseguimento do feito, quando a magistrada consignou no despacho de ID. 101635001 que:

(...) Anote-se juízo 100% digital como já determinado no id n. 44912864.

Considerando que o presente feito tramita de forma virtual desde o nascedouro, pois a vara é 100% digitalizada desde 2019 e a intimação pessoal do autor é por sistema ou email, REPITA-SE A INTIMAÇÃO DO AUTOR, POR SISTEMA OU E-MAIL E SEU ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da apreensão do bem no prazo de cinco dias, sob pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR, RESTITUIÇÃO DO BEM AO REQUERIDO e extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. (...)

Vale ressaltar que, antes disso, a Juíza de primeiro grau já havia determinado a intimação das partes para dar anuência quanto ao atendimento 100% digital (ID. 90699021, 90699025 e 90699028).

Ocorre que, apesar de intimada pelo Diário da Justiça e pessoalmente pelo sistema, a Autora/Apelante quedou-se inerte.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, sendo que, neste caso, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do mesmo
Codex.

Na espécie, ficou evidenciado que este feito foi protocolizado em 2019, sem que tenha havido a citação da parte requerida e a parte autora não vem manifestando interesse no seu prosseguimento, deixando de cumprir as determinações judiciais.

Assim, considerando que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital com o que a Apelante anuiu, não há falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento.

Ademais, antes de decretar a extinção do feito, também foi determinada a intimação do patrono por meio do DJE, estando, assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador, para dar andamento à ação, quedou-se inerte (ID. 101635003).

Ressalto que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, já que foi respeitada a dupla intimação, sendo a do autor pessoalmente, via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Logo, escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (TJMT. Embargos de Declaração n.o 1043623-30.2019.8.11.0041. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (TJMT. Apelação Cível n.o 1041028-58.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –

PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.

Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada. (TJMT. Apelação Cível 1005355-33.2021.8.11.0041. Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021